Tribunal: STF
Processo: ARE 1568680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, em razão da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão que manteve o regime inicial fechado, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    III. Razões de decidir



    3. A fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 08 (oito) anos encontra respaldo quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como sendo o réu reincidente, conforme dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental não provido.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A decisão impugnada está assim fundamentada (fl. 675):



    Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, não obstante a sanção privativa de liberdade tenho sido estabelecida em patamar inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o Tribunal de origem assim fundamentou a fixação no modo mais gravoso (fl. 602, grifamos):



    O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada deve ser mantido como o fechado, considerandose aqui a reincidência específica de João e o juízo de culpabilidade mais exacerbado que, em conjunto, reclamam aquele regime para a prevenção e repreensão da conduta (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). Sequer se faz possível a aplicação da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça no caso, uma vez que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao apelante.



    Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que João respondeu ao feito em liberdade.



    Dos trechos transcritos, percebe-se que o regime inicial de cumprimento de pena foi determinado em razão da reincidência, fundamento suficiente para justificar a imposição do regime fechado tendo em vista o quantum da pena imposta.



    (...)



    Inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.



    O Tribunal de origem ressaltou a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência de modo a justificar o regime mais gravoso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente